Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COISA JULGADA DE OUTRA DEMANDA QUE NÃO AFETA AS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REQUISITOS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COMO MATÉRIA DE DEFESA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA.

I. A limitação de descontos em conta corrente (objeto de outra demanda transitada em julgado) não afasta os efeitos da mora, nem a obrigação do mutuário em adimplir as obrigações contraídas perante a instituição financeira, sendo facultado ao credor exigir o pagamento da dívida por outros meios de constrição. Rejeitada a preliminar.
II. As cédulas de crédito bancário são regidas por legislação especial e dentre os requisitos essenciais (Lei n. 10.931/2004, art. 29) não consta a obrigatoriedade de assinatura de duas testemunhas, razão pela qual a sua ausência não fundamenta a alegada nulidade do título. Rejeitada a preliminar.
III. O processo de repactuação de dívida (Lei 8.078/1990, art. 104-A e seguintes) demanda ação própria, de molde que não pode conhecida como matéria de defesa em embargos à execução.
IV. Inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução diante de alegações genéricas acerca da incorreção do valor executado.
V. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.